Tribunal: STF
Processo: RE 1605054
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CRIMES DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES E USO DE DOCUMENTO FALSO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS E REVISÃO DA DOSIMETRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que, em 25.10.2023, proveu parcialmente a apelação interposta pela recorrente, reduzindo as penas impostas para “6 (seis) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão, mais 107 (cento e sete) dias-multa. (...) Alterado o regime inicial de cumprimento para o semiaberto” (fl. 88, e-doc. 2.692).

O Tribunal Regional manteve a condenação da recorrente pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações e uso de documento falso, imposta pelo juízo da Terceira Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, em 16.8.2021 (e-doc. 2.599).

  Esta a ementa do acórdão recorrido:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. INSERÇÃO
DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES.
ART. 313-A DO CP. TIPICIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. USO DE DOCUMENTOS MATERIAL E IDEOLOGICAMENTE FALSOS. ART. 304 C/C ARTS. 297 E 299 DO CP. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVADOS. (...)” (fl. 89, e-doc. 2.692).

Embargos de declaração opostos foram parcialmente providos pelo Tribunal de origem, em 13.12.2023, apenas para “o fim de agregar fundamentação, sem alterar o resultado do julgado” (e-doc. 2.696).

2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal Regional Federal da Quarta Região contrariado os incs. XL, XLVI e LVI do art. 5º da Constituição da República.

Sustenta que houve ofensa ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República, pelas seguintes alegações: “(i) o instituto do ANPP tem natureza híbrida (processual + material), submetendo-se ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica; (ii) vários precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal vêm reiterando que a ANPP aplica-se retroativamente, mesmo em casos de sentença já prolatada; e, (iii) no caso concreto o MPF efetivamente negou, por petição expressa, a oferta do acordo, tendo sido subtraído da recorrente o direito ao recurso à instância ministerial superior” (fl. 9, e-doc. 2.701).

Pretende a anulação da sentença condenatória, devolvendo-se o prazo para recorrer da decisão do Ministério Público Federal pela qual rejeitada a possibilidade de acordo de não persecução penal.

Defende que houve contrariedade ao inc. LVI do art. 5º da Constituição da República, realçando que “(i) a recorrente era superior hierárquica da funcionária que obteve acesso aos dados do seu registro-ponto, condição que impedia a subordinada de ter acesso a esse tipo de registro pessoal de frequência; (ii) apesar de não comprovada fraude no acesso, é inequívoco que o sistema não poderia ter franqueado o acesso aos dados do registro-ponto de superior hierárquico à subordinada, (iii) trata-se, portanto, de acesso ilegítimo e ilícito a dados sigilosos, hipótese que proíbe o seu uso como prova em processo penal” (fl. 12, e-doc. 2.701).

Afirma que o Ministério Público Federal “nem sequer buscou informações sobre como a Sra. Rose (denunciante e subordinada a Daniela) acessou ilegitimamente os dados sigilosos. Houve apenas uma suposição de que o sistema franqueou equivocadamente e ilegitimamente os dados da assiduidade
da Daniela à Sra. Rose, que os compilou e fez denúncia sobre supostas irregularidades. Ainda que o equívoco não tenha sido humano e sim do software ‘PontoAll’, tal não apaga o fato de que há, na origem, ilicitude na entrega de dados sigilosos a quem não detém autorização e legitimidade para acessá-los. (...) Pondera que “tal fato tem como efeito jurídico a declaração de ilicitude da obtenção da prova e sua inadmissibilidade” (fl. 13, e-doc. 2.701).

Salienta que o ressarcimento voluntário do dano antes do oferecimento da denúncia é relevante e deve ser reconhecido na dosimetria da pena da recorrente.

Ressalta que o ato administrativo de demissão foi anulado judicialmente, explicando que “também é nula a compensação operada pela autoridade, descontando diretamente das verbas salariais o montante calculado como dano”. Assevera que “a demissão e a compensação administrativa não podem ser parâmetro jurídico válido para afastar a voluntariedade do ressarcimento, já que a apelante, reintegrada no cargo, decidiu voluntariamente não pedir a devolução dos valores”. Argumenta que “tal situação é equivalente,
em todos os seus contornos, ao pagamento voluntário por ação” (fl. 16,
e-doc. 2.701).

Pede “conhecimento e provimento do recurso extraordinário, para declarar a violação ao artigo 5º, XL, LVI e XLVI, na forma acima fundamentada. Requer, por oportuno, a intimação da inclusão em pauta do julgamento do recurso extraordinário, em sessão presencial ou telepresencial, com o fim de possibilitar a realização de sustentação oral” (fl. 17, e-doc. 2.701).

3. Em 28.2.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da
Quarta Região, Desembargador João Batista Pinto Silveira, admite-o
(e-doc. 2.705).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste à recorrente.

5. No presente recurso extraordinário, pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, dos incs. XL, XLVI e LVI do art. 5º da Constituição da República.

Pede-se a reforma do acórdão recorrido para a) anular a sentença condenatória, devolvendo-se o prazo da recorrente para recurso contra  a negativa ministerial de oferta do acordo de não persecução penal;
b) reconhecer eventual ilicitude das provas obtidas, com consequente absolvição da recorrente pelos crimes a ela imputados; e c) revisar a dosimetria da pena, aplicando-se a minorante referente ao ressarcimento voluntário do dano.
6. Em 16.8.2021, o juízo da Terceira Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, no Processo n. 5004180-72.2017.4.04.7002/PR, condenou a recorrente às penas de oito anos, onze meses e sete dias de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e quarenta e seis dias-multa, pela prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações e uso de documento falso, nestes termos:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que DANIELA FERREIRA DE FREITAS NEUENDORF, até então servidora da Justiça Eleitoral, inseriu setenta e cinco vezes, entre fevereiro e março de 2010, e entre maio e dezembro de 2010, dados falsos em sistema informatizado da Administração Pública Federal (‘Ponto All’), a fim de acumular horas extras de trabalho, incorrendo na conduta típica do art. 313-A, do CP. A acusada também, no curso de processo administrativo de sindicância disciplinar, instaurado no âmbito da Justiça Eleitoral, para apuração do fato supramencionado, apresentou por volta de 07/02/2011 documentos ideologicamente falsos para justificar os registros de horários extraordinários no interstício supracitado, incorrendo na conduta típica do art. 304, do CP.
Com efeito, DANIELA FERREIRA DE FREITAS NEUENDORF, dolosamente e consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, inseriu na folha de ponto eletrônico, sistema ‘Ponto All’, informações de que estaria trabalhando no Cartório Eleitoral da 114ª Zona de Medianeira, o que na realidade comprovou-se não ter ocorrido durante setenta e cinco vezes, entre fevereiro e março de 2010, e entre maio e dezembro de 2010, uma vez que a denunciada costumava chegar à unidade de trabalho pela manhã, desligar o alarme do Fórum, registrar a frequência no referido sistema, ativando novamente o alarme e retirando-se do recinto, regressando apenas no horário normal de expediente.
Além disso, no âmbito do Procedimento Administrativo disciplinar nº 311-84.2013.6.16.0000, constatou-se que a denunciada, a fim de justificar os registros de horário extraordinário em tal período, apresentou documentos falsos à Comissão da Sindicância
nº 04/2011, consistentes nos formulários de vistoria em locais de votação, termos de constatação, certidões em mandados judiciais, coleta e aposição de assinatura em termos de constatação com data posterior à notícia que deu ensejo ao procedimento disciplinar. (...)
A prova da materialidade dos crimes previstos nos artigos 313-A e 304, do CP, é comprovada por todos os elementos juntados ao inquérito policial em epígrafe, com destaque para o Procedimento Administrativo disciplinar nº 311-84.2013.6.16.0000.
A autoria é inconteste e recai sobre a denunciada, ante os documentos acima mencionados que comprovam a tipicidade objetiva e subjetiva nas condutas realizadas por DANIELA FERREIRA DE FREITAS NEUENDORF, segundo os artigos 313-A e 304, do CP. (...)
[N]ão há dúvida quanto à autoria delitiva concernente ao delito de uso de documento falso, descrito no artigo 304 do Código Penal, pois restou inequívoco nos autos que todos os documentos analisados na presente sentença foram apresentados pela ré Daniela Ferreira de Freitas Neuendorf, em 07/02/2011, ao magistrado Fabiano Jabur Cecy, com o fito de justificar a alegação de que os horários extraordinários constantes do dossiê apresentado pela servidora Rose Magela de Souza teriam sido decorrentes da realização de diligências externas. (...)
Imperioso salientar, também, que todos os documentos apresentados tinham a efetiva capacidade de ludibriar seu destinatário, não se cogitando que pudessem caracterizar falsificações grosseiras, de fácil constatação, sobretudo considerando que a ré se valeu da confiança nela depositada por seus superiores hierárquicos – os então juízes eleitorais Rafaela Zarpelon e Fabiano Jabur Cecy. (...)
Quanto à falsificação ideológica constante do ofício nº 033/2010, não foi possível apurar quem a realizou. A conduta atribuída à acusada na denúncia amolda-se, portanto, ao crime de uso de documento falso, descrito no artigo 304 do Código Penal, cuja pena deve ser aquela prevista para o tipo previsto no artigo 299 do mesmo Código. (...)
Dessa maneira, tendo sido comprovado que a ré apresentou documentos ideológica (no caso do ofício nº 033/2010) e materialmente falsos para o fim de justificar os horários extraordinários referentes aos meses de fevereiro, março, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, a ré deve ser condenada pela prática do uso de tais documentos, nos termos do artigo 304 do Código Penal. (...) 
O crime descrito no artigo 313-A do Código consumou-se no exato momento em que as informações falsas foram inseridas sem que, para tanto, tivesse sido necessário que a acusada apresentasse a documentação falsa ao magistrado Fabiano Jabur Cecy, o que fez, posteriormente, apenas para garantir a sua impunidade com relação ao primeiro delito praticado.
Em outras palavras, os documentos falsos não foram utilizados pela acusada para o fim de cometer o ‘peculato eletrônico’. Não há qualquer relação de subordinação e dependência entre os referidos delitos. Considerando, portanto, que a prática do crime de inserção de dados falsos em sistema eletrônico, descrita no artigo 313-A do Código Penal não dependia da apresentação dos documentos falsos que, aliás, foi posterior, não se há de falar na aplicação do Princípio da Consunção” (fls. 1-80, e-doc. 2.599).

7. Em 25.10.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 5004180-72.2017.4.04.7002/PR, o Tribunal de origem proveu parcialmente o recurso da recorrente e reduziu as penas impostas para seis anos, um mês e cinco dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cento e sete
dias-multa. Manteve-se a condenação pelos crimes impostos na sentença condenatória, sob estes fundamentos:
“Segundo a denúncia, a falsidade dos dados concernentes às 75 vezes de registros no Sistema Ponto All consistiria no fato de ter sido constatado que a denunciada costumava chegar à unidade de trabalho pela manhã, desligava o alarme do Fórum, registrava a frequência no sistema, ativava novamente o alarme e retirava-se do recinto, regressando apenas no horário normal de expediente. (...)
Depreende-se, portanto, do arcabouço probatório coligido aos autos que a ré Daniela Ferreira de Freitas Neundorf é servidora pública federal, vinculada ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná desde dezembro de 2007, exercendo o cargo de analista judiciário, investida na função de Chefe do Cartório Eleitoral da 114ª Zona Eleitoral, no Município de Medianeira/PR, na época dos fatos narrados na denúncia.
Também restou demonstrado nos autos que, na época dos fatos: (...) 6) que o servidor tem acesso exclusivamente às informações de seu próprio ponto eletrônico, não podendo visualizar os registros de outros servidores; (...) 8) que apenas as servidoras da Justiça Eleitoral, Rose Magela de Souza e a ré Daniela Ferreira de Freitas Neundorf utilizavam o sistema Ponto All para registro de sua frequência de trabalho; 9) que a ré Daniela Ferreira de Freitas Neundorf estava de férias em janeiro de 2011 e a servidora Rose a substituiu na Chefia do Cartório no referido período.
Depreende-se da documentação acostada aos autos que durante as substituição da ré Daniela, na função de Chefe de Cartório, a servidora Rose Magela de Souza obteve acesso aos registros de frequência de trabalho da denunciada, tendo constatado a existência de diversos registros de ponto fora do horário normal de expediente, no período correspondente ao ano de 2010.
Segundo as declarações da servidora Rose, tendo estranhando tal fato, sobretudo diante do seu desconhecimento de que a ré faria tais horários extraordinários e, ainda, diante da alegada desnecessidade de jornada extraordinária fora do período conhecido como ‘final de prazo’ (fechamento do cadastro eleitoral), providenciou relatório do sistema de alarme do Fórum junto à empresa Inviolável, constatando a frequência de uma específica conduta da denunciada que seria a desativação do alarme do Fórum, o registro de frequência no sistema Ponto All do TRE/PR e, alguns minutos depois, a reativação do alarme do prédio, o qual era novamente desativado no horário do expediente normal.
A servidora Rose Magela, portanto, reportou a ocorrência ao magistrado Fabiano Jabur Cecy, Juiz Eleitoral da referida Zona Eleitoral à época dos fatos, tendo apresentado a ele o dossiê relativo aos registros de ponto da ré Daniela e o relatório fornecido pela empresa de alarmes Inviolável, os quais foram, na sequência, encaminhados pelo referido Magistrado, por meio do ofício nº 01/2011 – FJC-JE, à Corregedoria do TRE/PR (evento 19, ANEXO5, págs. 02-03), para as providências cabíveis. (...)
Depreende-se das conclusões alcançadas durante os procedimentos administrativos, que dos 109 (cento e nove) dias com sobrejornada registrada pela ré Daniela, 61 (sessenta e uma) marcações seriam irregulares, porquanto o correspondente serviço externo realizado em jornada extraordinária não teria sido devidamente justificado pela servidora, ora denunciada.
Assim como no Processo Administrativo Disciplinar, no presente processo criminal a ré não contestou o teor do extrato de registro de frequência no sistema Ponto All do TRE/PR, bem como não contestou o relatório de datas e horários referentes aos comandos de ativação e desativação do alarme do Fórum Eleitoral de Medianeira fornecido pela empresa Inviolável, no período de janeiro a dezembro de 2010. (...)
De fato, a farta prova documental produzida na seara administrativa foi devidamente judicializada por meio dos depoimentos das testemunhas indicadas, inexistindo qualquer ofensa ao dispositivo legal suprarreferido. De se ressaltar ainda que muitas das imputações também foram corroboradas por meio das perícias de informática realizadas, as quais são consideradas provas irrepetíveis e atestaram que a ré preencheu os respectivos documentos apenas depois de ter sido intimada para se defender, reforçando assim a presença das falsidades imputadas. (...)
Ademais, não se tratando de prova tarifada (exigida apenas nos casos em que as infrações deixarem vestígios), (...) o sistema de avaliação de provas a ser aplicado é o do livre convencimento motivado, de modo que o juiz não fica adstrito a uma prova específica, bastando que fundamente a sua decisão com base em elementos que lhe pareçam idôneos para embasá-la. No caso dos autos, como já dito, perfilho do entendimento de que o acervo probatório é suficiente para comprovar as imputações” (fls. 24-72, e-doc. 2.692).

8. Na espécie, como fundamentado pelo Tribunal Regional no acórdão recorrido, “relativamente à credibilidade da testemunha [Rose Magela de Souza], em que pese pudesse mesmo existir animosidade entre ela e a [recorrente], é fato que a denúncia efetuada por aquela restou embasada em elementos concretos, os quais, em sua maior parte, restaram inclusive acatados e corroborados no bojo do processo administrativo, sendo confirmados também pelos relatos de outras testemunhas inquiridas, notadamente os daquelas que também trabalhavam no Cartório da 114ª ZE/PR” (fl. 71, e-doc. 2.692).

No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem acrescentou que “ficou devidamente demonstrado nos autos que a testemunha Rose Magela apenas logrou acessar os registros de ponto quando estava substituindo a ré na função de chefe de cartório, razão pela qual o próprio sistema ‘Ponto All’ lhe franqueou acesso a tais dados. (...) [N]ão se tratou de um acesso fraudulento, uma vez que legitimado pela condição ostentada pela servidora Rose à época” (fl. 4, e-doc. 2.697).

Decidiu que, “por mais que sejam questionáveis os motivos pessoais que levaram Rose a denunciar os fatos, tem-se que ela cumpriu o seu dever, enquanto servidora pública, de levar ao conhecimento das autoridades superiores as irregularidades constatadas, que foram em grande parte confirmados no bojo do processo administrativo disciplinar” (fl. 4, e-doc. 2.697).

Para rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias quanto à alegação de ilicitude das provas obtidas pela testemunha Rose Magela de Souza, seria necessária análise do conjunto fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIMES MILITARES. CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) ALEGAÇÕES DE ILICITUDE
DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.558.034-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 
2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.478.887-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.2.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA
Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (...)
3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.447.463-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, 18.10.2023).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Condenação por uso de documento falso. Alegação de utilização de prova ilícita. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 
1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, um reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.142.654-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).

9. Sobre a pretensão de eventual realização de acordo de não persecução penal na espécie, consta dos autos eletrônicos que o Ministério Público Federal concluiu pela sua impossibilidade.

Ao apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela recorrente contra a sentença condenatória, o Ministério Público manifestou-se pela recusa do acordo de não persecução penal, alegando que “o Parquet Federal não entendeu ser medida mais adequada e proporcional ao caso concreto, na medida que restou demonstrado que a acusada, por
49 (quarenta e nove) vezes, inseriu informações falsas em sistema eletrônico informatizado do TRE/PR com o fim de obter vantagem indevida concernente ao acúmulo de horas-extras, caracterizando a prática reiterada, conforme art. 28-A, caput e § 2º, II, do CPP” (fl. 2, e-doc. 2.667).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que o oferecimento do acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do acusado. Preenchidos os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal, cabe ao Ministério Público avaliar se o oferecimento do acordo é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

É legítima a recusa fundamentada do Ministério Público de apresentação de acordo de não persecução penal, ainda que presentes os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados das duas Turmas do Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECUSA DE APRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 217.015-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO HC 185.913/DF. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PARA ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DO ANPP. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. DETERMINAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. (...)
III - Por meio de tratativas extrajudiciais, a PGR concluiu pela inviabilidade de celebração do acordo, tendo em vista a habitualidade criminosa do réu. 
IV - Apesar do pedido de reconsideração, a impossibilidade de concretização do acordo foi ratificada pela PGR e as tratativas realizadas no Procedimento Administrativo n. 1.00.000.008475/2024-74 foram encerradas. 
V - Nesse sentido, não há o que se analisar nos presentes embargos de declaração, cujo objetivo era determinar que o Ministério Público oferecesse o Acordo de Não Persecução Penal. 
VI - Embargos de declaração prejudicados, com determinação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem” (ARE
n. 1.485.198-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Peculato-apropriação. Art. 312 c/c o art. 327, § 2º, do Código Penal. (...)
3. Possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal, à luz do decidido pelo Plenário desta Corte, em 18.9.2024, no HC 185.913/DF, por mim relatado, DJe 20.9.2024. 
III. Razão de decidir: 
4. No particular, a Procuradoria-Geral da República (PGR), devidamente instada nesta Corte, apresentou manifestação fundamentada posicionando-se no sentido da inviabilidade de oferecimento do ANPP no caso concreto. 
5. Nada a prover, pois, acerca da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, conforme pretendido pela parte agravante. 
6. Na linha do que restou decidido pelo Plenário no julgamento do HC 185.913/DF, que a incidência retrospectiva do art. 28-A do CPP – como veio a ocorrer na espécie – não se confunde com a existência de direito subjetivo dos agravantes ao benefício, sendo certo que compete exclusivamente ao membro do Ministério Público oficiante (no caso, o próprio PGR), de forma motivada e em exercício de poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP. 
7. Precedentes. 
IV. Dispositivo: 
8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.477.860-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2025).

10. Quanto ao pedido de revisão da dosimetria da pena para aplicação da atenuante de reparação do dano, o juízo sentenciante decidiu, no julgamento dos embargos de declaração opostos pela recorrente, que “a reparação do dano precisa, no mínimo, ser voluntária; precisa partir da vontade autônoma do réu e não ter-lhe sido imposta, tal como ocorreu no caso dos autos, em que os valores do dano causado aos cofres do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná tenham sido reparados por força do acerto financeiro realizado em decorrência da demissão decretada em sede administrativa” (fl. 9, e-doc. 2.669).

Acrescentou que “o fato de a [recorrente] não ter postulado a restituição dos valores descontados após a anulação da demissão administrativa não tem o condão de transformar a natureza da reparação do dano em voluntária. Diante desses fundamentos este Juízo não aplicou a atenuante descrita no artigo 65, III, b, do Código Penal na dosimetria da pena relativa ao delito descrito no artigo 313-A do Código Penal” (fl. 9, e-doc. 2.669).

No mesmo sentido, o Tribunal estadual assentou que “a atenuante em comento exige que o dano tenha sido reparado de forma espontânea, o que não se coaduna com a hipótese dos autos, em que os valores foram ressarcidos ao erário quando do acerto de contas efetuado na ocasião da demissão da acusada, mediante desconto” (fl. 81, e-doc. 2.692).

O exame da pretensão da recorrente, relativo ao reconhecimento da atenuante de reparação do dano no caso em exame, com consequente diminuição das penas impostas pelo Tribunal de origem, exigiria
análise do conjunto fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.

A apreciação do pleito recursal também exigiria interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 65 do Código Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.579.202-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.468.264-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Atenuante da confissão espontânea. Confissão qualificada. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à constituição. Reexame de provas. Súmula 279/STF. Agravo não provido. (...)
4. Eventual violação à Constituição, se existente, ocorre de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
5. O acolhimento da pretensão recursal exige o reexame do conjunto fático-probatório, especialmente quanto à existência, extensão e utilidade da confissão do réu, providência vedada pela Súmula 279/STF. 
6. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que controvérsias sobre circunstâncias atenuantes na dosimetria da pena situam-se no âmbito infraconstitucional. (...)
 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE
n. 1.594.064-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.5.2026).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de homicídio. Dosimetria
da pena. Circunstâncias atenuantes. Análise de matéria infraconstitucional. (...)
2. A petição de agravo não apresentou novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria neces